Tribunal: TJSP
Processo: 7002355-35.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002355-35.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
FELIX CANTALICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão guerreada e
reconhecer, como falta disciplinar Derade natureza grave, a conduta perpetrada
por Marcelo Félix Cantalica, em 24.07.2019, declarando-se a perda de 1/3 (um
terço) de seus dias remidos ou a remir e determinando-se, ainda, o reinício da
contagem do lapso temporal necessário para o fim de progressão de regime.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
2
VOTO no 11515
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7002355-35.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília
VARA DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Renata Biagioni Belam
Agravante: Ministério Público
Agravado: Marcelo Félix Cantalica
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 41/53, que não considerou como falta
disciplinar de natureza grave a conduta perpetrada pelo sentenciado
Marcelo Félix Cantalica, em 24.07.2019.
Inconformado, sustenta o Parquet que o decisum de primeiro
grau deve ser reformado para que a falta média caracterizada seja
considerada como infração grave, com a consequente perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, regressão, se o caso, e interrupção do lapso
temporal para fim de benefícios (fls. 48/53).
Contraminutado o recurso (fls. 71/72), foi mantida a r.
decisão (fl. 73) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo provimento (fls. 77/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
3
É o relatório.
Em cumprimento de pena no regime fechado, o ora
agravante praticou ato de desrespeito, desobediência, tentativa de
subversão à ordem e disciplina e intimidação, no dia 24.07.2019.
Segundo o Comunicado de Evento n° 126/2019, durante
averiguação no Pavilhão Habitacional I, o sentenciado Renan questionou
os procedimentos adotados na unidade prisional. Ao ser alertado que sua
conduta implicava em falta grave, Marcelo interferiu e incitou outros
sentenciados nas imediações, os quais passaram a proferir xingamentos
e ameaças aos Agentes de Segurança.
Em razão disso, foi instaurado procedimento disciplinar que
culminou na r. decisão de fls. 39/39v., a qual considerou a conduta como
prática de falta disciplinar média.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo deve ser
provido.
Ouvido na presença de advogado da FUNAP, o sentenciado
alegou que “os fatos descritos no comunicado de evento são em partes
verdadeiros. Relatou que, naquele dia, habitava na cela 118 do pavilhão
habitacional I e que, durante o remanejamento dos sentenciados, aproveitou
o ensejo para perguntar a um servidor, que não recorda seu nome, que, na
cela, havia dois aparelhos de rádio e que era necessário dar baixa em um
dos aparelhos. Respondeu que, diante desta situação, foi mal interpretado
por outro servidor que mandou o declarante calar-se. Respondeu que foi
encaminhado ao pavilhão disciplinar, porém, em nenhum momento, praticou
os atos de indisciplina que desabonassem sua conduta. Respondeu que
tudo não passou de um mal entendido. Respondeu que pertence à facção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
4
criminosa e que não deseja arrolar testemunhas” (sic, fl. 15v.).
As demais provas colhidas, no entanto, eram suficientes
para configurar a ação como falta disciplinar de natureza grave.
Com efeito, o Agente de Segurança Penitenciária Aristides
relatou, de forma coesa e segura, que “no dia dos fatos, 24 de julho último,
em virtude da realização do procedimento de revista geral nesta Unidade, foi
designado juntamente com outros servidores a fazer uma varredura nas
celas do pavilhão habitacional I. Respondeu que, durante o remanejamento
dos sentenciados da cela 118, o sentenciado RENAN VINICIUS NOGUEIRA
DOS SANTOS, matrícula: 942.085-2, começou, de forma gratuita, a
questionar os procedimentos adotados na retirada dos sentenciados do
interior da cela. Respondeu que, naquela oportunidade, o sentenciado
disse: 'isso não está certo, que falta de respeito com a população, isso é
tiração'. Esclareceu que, diante desta situação, orientou o sentenciado a
respeito de que sua conduta poderia ser passível de cometimento de falta
disciplinar, contudo o mesmo reiterou seus atos de indisciplina, só que,
desta vez, recusando-se a sair da sala de contenção onde permanecia com
outros sentenciados. Respondeu que, não satisfeito, Renan começou a
incitar os demais sentenciados presentes naquela sala de contenção
superior a aderirem ao seu ato de indisciplina, ocasião em que o
sentenciado
MARCELO
FELIX
CANTALICA,
matrícula:
463.535-5,
pronunciou palavras em tom intimidatório na clara tentativa de subverter a
ordem e a disciplina desta Unidade Prisional. Respondeu que, ao serem
retirados os referenciados sentenciados da sala de contenção, a fim de
serem encaminhados ao pavilhão disciplinar, um tumulto se instalou no
pavilhão habitacional, de modo que a população carcerária começou a gritar
e xingar o corpo prisional atuante naquele local. Respondeu que o
sentenciado DARIO LIRENÇO, matrícula: 520.212-2, em solidariedade aos
sentenciados Renan e Marcelo, disse: 'que poderia mandá-lo para o
pavilhão disciplinar, pois era o crime e todos são irmãos'. Por fim, declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
5
que levou os fatos ao conhecimento da autoridade administrativa para as
providências necessárias” (sic, fl. 19v.).
No mesmo sentido foram as palavras do Agente de
Segurança Penitenciária Washington, posto que corroborou, na íntegra,
os relatos de Aristides (fls. 19v.).
Nesse passo, insta consignar que não há nenhum motivo
justo que permita concluir que tais servidores da unidade prisional
tivessem a intenção de, graciosa e falsamente, incriminar o agravado,
merecendo seus depoimentos total credibilidade.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas
e convergentes, nada existindo, ademais, de
concreto que pudesse infirmar essa prova,
sobretudo porque o recorrente, como se viu,
sequer demonstrou interesse em apresentar outra
versão acerca dos fatos, porquanto permaneceu
em silêncio durante o tramitar do procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000, rel. Juvenal Duarte,
j. 9/05/2013).
No mais, diversamente do que argumentou o magistrado a
quo, não há falar que a conduta do agravado e dos demais reeducandos
envolvidos se limitou a atuar de maneira inconveniente e faltar com o
dever de urbanidade, pois, da análise dos depoimentos prestados pelos
servidores da unidade prisional, o agravado foi devidamente identificado
como sendo um dos autores da gravíssima falta disciplinar, o que
configura evidente ato de subversão à ordem e à disciplina, além de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
6
clara a sua afronta, desrespeito e insubordinação frente aos servidores
da instituição.
Nesse passo, não se pode falar em atipicidade da ação
praticada, pois a própria natureza do ambiente carcerário exige rígido
respeito às normas de disciplina e segurança, e qualquer ato de
desobediência que ponha em risco a estabilidade e salvaguarda da
unidade prisional não pode ser considerado de ofensividade mínima ou
de reduzido grau de reprovabilidade.
Esse é o entendimento desta colenda 5a Câmara de Direito
Criminal:
“Agravo em Execução Penal. Reconhecimento
como falta de natureza média quanto aos fatos de
19 de março de 2018. Recurso ministerial
pretendendo o reconhecimento como falta de
natureza grave e a aplicação de suas consequências. Conduta de suficientemente
comprovada e demonstrada sua gravidade.
Necessidade da perda dos dias remidos e da
interrupção do lapso temporal para fins de
benefícios executórios quanto à falta grave
reconhecida. Agravo provido em parte.” (Agravo
em Execução no 7002659-14.2018.8.26.0071, rel.
Damião Cogan, j. 12.06.2019).
“Agravo em Execução Penal - Recurso do
Ministério Público - Reclassificação do ato de
indisciplina para a rubrica de falta de natureza
grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V) -
Necessidade
-
Materialidade,
autoria
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
7
culpabilidade, comprovadas pelo acervo coligido -
Sentenciado que descumpriu ordem emanada de
agente de segurança penitenciária - Conduta que
se subsume ao tipo em comento (desobediência)
- Infração disciplinar de natureza grave que impõe
sua anotação no prontuário do agravado, a perda
de 1/3 dos dias remidos (declarados ou não) e a
interrupção dos lapsos para a obtenção de
benefícios prisionais - Decisum cassada -
Recurso provido.” (Agravo em Execução no
7003691-11.2018.8.26.0344, rel. Juvenal Duarte,
j. 09.04.2019).
“Agravo em Execução Penal - Recurso da defesa -
Faltas graves (Subversão à ordem e à disciplina,
ameaça e apologia ao crime) - Pleito de absolvição
por insuficiência de provas - Impossibilidade -
Materialidade,
autoria
e
culpabilidade,
comprovadas - Roteiro defensivo infirmado pelas
demais
provas
-
Palavras
dos
agentes
penitenciários prestigiadas, à míngua de prova
concreta de sua inidoneidade - Faltas graves
comprovadas e caracterizadas - Decisão mantida -
Interrupção do lapso para a obtenção de
benefícios prisionais - Efeito decorrente da prática
de infrações disciplinares de natureza grave -
Precedentes - Redução da perda dos dias remidos
- Inviabilidade - Gravidade concreta que justifica o
rigor adotado - Quantum (1/3), adequado, in casu -
Recurso não provido. (...) Infere-se dos autos que,
por meio do Procedimento Apuratório Disciplinar no
052-06/2017,
ficou
comprovado
que,
em
23.2.2017, na Penitenciária II de Potim, SP, o
agravante participou de movimento de subversão à
ordem e à disciplina, ameaçou agentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
8
segurança penitenciária e proferiu dizeres que
denotavam apologia ao crime organizado (AQUI É
O 1533), condutas que caracterizaram as faltas
graves descritas nos artigos 50, I, e 52, da Lei de
Execução Penal, combinado com os artigos 147,
caput, e 287, do Código Penal, nada obstante a
versão exculpatória que apresentou no sentido de
que estava descansando durante o tumulto. É que
esse roteiro defensivo resultou infirmado pelas
declarações do agente de segurança penitenciária
Ailton Vicente da Silva, pois esclareceu que,
durante a distribuição do almoço, ele e outros treze
reclusos (identificados no comunicado de evento
acostado a fl. 4) iniciaram (...) tumulto generalizado
com gritos, xingamentos e chutes nas portas das
celas (sic, fl. 21), certo que, após adverti-los, o
detento Marxsiel Rodrigues da Silva arremessou
um prato contendo sobras alimentares contra a
sua face, ao passo que os demais sentenciados
envolvidos no episódio entre eles, o recorrente -
proferiam ofensas e ameaças, aduzindo: (...)
Funcionários filhos da puta! Aqui é o primeiro
comando da capital, nós que manda nessa porra,
vamos mandar um salve pra quebrar essa cadeia
maldita, tem que matar todos vocês seus vermes,
inclusive seus familiares (sic). Diante disso,
solicitou apoio à diretoria da unidade prisional, mas
os reclusos não se acalmaram e continuaram a
proferir ameaças e a exaltar facção criminosa,
dizendo: (...) Podem falar o que quiser, não vai
adiantar, se colar aqui na capa, nós vamos grudar,
aqui é o 1533 (sic). (...) Assim, considerando que
as
infrações
disciplinares
cometidas
pelo
agravante são de natureza grave, mesmo porque
subverteu a ordem do estabelecimento prisional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
9
ameaçou funcionários, ensejando tumulto que
trouxe risco à segurança do presídio, infere-se
inequívoco que a perda de 1/3 dos dias remidos
era mesmo imperativa, está adequada, condizente
e pertinente, na hipótese, não se cogitando de
afastamento ou mitigação. (Agravo em Execução
no
9001136-84.2017.8.26.0032,
rel.
Juvenal
Duarte, j. 27/07/2018).
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
configurou falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 39,
incisos I, II, IV, V e VI, 50, incisos I e VI, e 52 “caput”, c.c o artigo 49,
parágrafo único, todos da Lei de Execução Penal.

Reconhecida a indisciplina, passa-se à aplicação dos efeitos
dela decorrentes.
De acordo com o disposto no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, de rigor a revogação de parte dos dias remidos que deve ser
fixada no máximo de 1/3 (um terço), ante a gravidade da conduta
praticada, que é altamente reprovável, pois tem o condão de gerar séria
instabilidade no ambiente carcerário.
À derradeira, imperiosa a determinação de interrupção do
lapso temporal apenas para fim de obtenção de benefício de progressão,
porquanto o artigo 112, § 6o, da Lei de Execução Penal, ao afirmar que “o
cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de
liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime
de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do
requisito objetivo terá como base a pena remanescente”, não menciona a
possibilidade
de
interrupção
quanto
ao
livramento
condicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002355-35.2019.8.26.0344 -Voto no 11515
10
progressão e indulto, não sendo possível a analogia in malam partem.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial
para cassar a decisão guerreada e reconhecer, como falta disciplinar de
natureza grave, a conduta perpetrada por Marcelo Félix Cantalica, em
24.07.2019, declarando-se a perda de 1/3 (um terço) de seus dias
remidos ou a remir e determinando-se, ainda, o reinício da contagem do
lapso temporal necessário para o fim de progressão de regime.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator